Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700413-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENAIDE MARIA DE JESUS BASTO REPRESENTANTE LEGAL: ADONAI DE JESUS MADEIRA BASTO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ZENAIDE MARIA DE JESUS BASTO contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir a ré a custear diretamente as despesas de serviço home care com profissionais fora da rede credenciada. Em suas razões (ID 67716231), a agravante sustenta que: 1) é idosa, com 92 anos de idade, representada por seu curador, e pretende reembolso integral de despesas com profissionais de enfermagem fora da rede credenciada, devido a falhas graves no tratamento domiciliar fornecido pela ré; 2) sofreu risco de vida em diversas oportunidades, em razão de falhas no serviço ofertado pelos profissionais credenciados; 3) além de outros erros, foi submetida a intensa dor sem que pudesse se defender, uma vez que a profissional vinculada à ré deixou a bolsa de água quente por elevado período em seu corpo, o que ocasionou queimaduras em sua barriga e foi internada na UTI por intoxicação quando a enfermeira confundiu álcool com água. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que a requerida seja compelida a custear “diretamente as despesas com profissionais – equipe de enfermagem, fora da rede credenciada, indicados pela requerente ante a inexistência de profissionais capacitados e qualificados vinculados à ré, até o desfecho da demanda, sob pena de pagamento de multa por dia de descumprimento em valor não inferior a R$ 1.000,00”. Subsidiariamente, o reembolso integral pelas despesas com contratação direta de profissionais fora da rede credenciada. No mérito, a confirmação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, diante da concessão do benefício da justiça gratuita à agravante. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 67743767). Contrarrazões apresentadas (ID 68405228). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em 18/02/2025, foi proferida sentença no feito originário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora (ID 225364879). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator